Tribunal: TJDFT
Processo: 0758309-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PACIENTE COM PROPÉ. QUEDA DE ESCADA EM DESLOCAMENTO ENTRE SALAS QUANDO AGUARDAVA ATENDIMENTO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar indenização por danos materiais no montante de R$ 4.367,11 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos), e ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais,

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Cerceamento de defesa. Não prospera o alegado cerceamento de defesa, isso porque o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso, se mostra desnecessária a oitiva de testemunhas e depoimento da parte autora, bem como a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios são suficientes para elucidar o contexto fático, possibilitando a análise de eventual excludente de responsabilidade. E mais, o próprio vídeo juntado pela parte requerida demonstra que a pretendida testemunha não viu o acidente no momento em que ele ocorreu, sendo, portanto, prova desnecessária. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. Conforme previsto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso, é fato inconteste que a parte autora caiu na escada das dependências do estabelecimento ao se deslocar da recepção para o local de atendimento utilizando um “propé”, de uso obrigatório, fornecido pela recorrente.

7. Não obstante as escadas possuírem fitas antiderrapantes, estando essas em perfeito estado ou não, é totalmente desarrazoado que a clínica exija o uso de protetor de pé de tecido, sem nenhum antiderrapante, considerando o deslocamento de pacientes entre a recepção e sala de atendimento por meio de uma escada estreita e longa. Aparte autora já se encontrava nas dependências da parte ré para o atendimento clínico. Assim, a partir daquele momento, a pessoa jurídica deve atuar em prol da integridade dos seus clientes. Contudo, determinou que a parte autora se deslocasse até o andar inferior, sem se preocupar em assegurar a sua integridade nesse deslocamento, já que solicitou o uso do protetor ainda no andar de cima. A partir do momento que a clínica de estética possui salas em andares diversos, assume o ônus de tutelar os pacientes no trânsito entre as salas, para evitar qualquer risco à sua integridade.

8. As imagens juntadas não comprovam que a autora deixou de usar o corrimão e, mesmo que não tenha usado, confirma-se a inexistência de causa excludente da responsabilidade da parte ré, uma vez que não está configurada a culpa exclusiva da vítima em razão da ausência de cautela da ré no percurso entre as salas após a parte autora ter ingressado nas suas dependências no aguardo do atendimento clínico, solicitando o uso do propé de tecido sem antiderrapante. Enfim, o fato de prestar apoio via mensagem após a queda da parte autora não afasta a responsabilidade da parte ré pela queda, uma vez que o apoio posterior é suficiente apenas para a análise da ponderação dos elementos fáticos para apurar a extensão da reparação de cunho moral. Ademais, a parte ré sequer transportou a autora até o hospital no momento dos fatos.

9. Assim, constata-se que a responsabilidade do fornecedor do serviço subsiste, conforme se extrai do artigo 14, § 3o, do CDC, mantendo-se a reparação material fixada na sentença.

10. Do Dano Moral. O art. 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, no presente caso a responsabilidade da Recorrente é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
12. Considerando o risco apresentado à vida da autora, o poder econômico da recorrente, a função pedagógica e preventiva, o valor fixado a título de danos morais apresenta-se exorbitante. Isso porque da queda não resultou consequências mais graves à autora. Observa-se que não houve fratura, bem como a autora não ficou plenamente privada de movimentos bem como de suas funções, ficando afastada por prazo razoavelmente curto de suas atividades laborativas. Assim, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais para o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), seguindo o entendimento desta turma, a exemplo: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE PÚBLICO. ESCADARIA DANIFICADA NA PLATAFORMA DO METRÔ. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DEVER ESPECÍFICO DE CUIDADO. QUEDA DO USUÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A inexistência de instalações adequadas a preservar a integridade dos usuários, enseja na caracterização da responsabilidade civil do Estado das Concessionárias ou Prestadoras do Serviço Público pelo fato do serviço (faute du service). Dever de reparação também decorrente da responsabilidade objetiva prevista do Código de Defesa de Consumidor frente ao prestador do serviço 4. Os elementos caracterizadores da obrigação de reparar estão presentes no caso em comento, quais sejam: o ato ilícito, neste caso, omissivo; o dano e o nexo causal, além da culpa. Dessa forma é razoável que o Estado responda pelos danos causados a terceiro. No caso do concreto, o autor sofreu queda na escada, que culminou em uma lesão, necessitando ser medicado por 10 dias. 5. O dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato ou ato causador da lesão, não havendo que se falar em prova da alteração do estado anímico do agente. 6. O valor da indenização por danos morais arbitrado (R$ 3.000,00) na origem não merece reforma, pois o quantum indenizatório está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente (parte ré) ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, o que fixo em 10% do valor da condenação. 9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.( Acórdão no 1039380, 07141523620168070016 - (0714152-36.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) , Publicado no DJE : 22/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada., Segunda Turma Recursal, ARNALDO CORRÊA SILVA)
13. Desse modo, deve ser dado parcial provimento ao recuso apresentado pela parte ré, a fim de reduzir o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia atende aos princípios orientadores da fixação de indenização por dano moral.

14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.